Tribunal: TJMT
Processo: 1000652-23.2021.8.11.0053
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000652-23.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSA KARIEDA - CPF: 022.337.301-00 (RECORRENTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, I, C/C O ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA RECLAMANTE – DISPENSABILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMALIDADE E SIMPLICIDADE – SENTENÇA ANULADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 162598241, que indeferiu a petição inicial, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, ambos do CPC
.

Em argumento recursal, a recorrente alega a validade da declaração de residência carreada aos autos. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, o recorrido, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pel
a
recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim, uma vez constatada a hipossuficiência financeira da parte autora,
defiro

tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Consta da petição inicial que a parte autora foi surpreendida com descontos indevidos realizados pelo reclamado em seu benefício previdenciário, que afirma não ter contratado.

Anexou documentos para a propositura da ação (declaração de residência, procuração, RG, CPF e declaração de hipossuficiência). Contudo, pelo MM. Juiz singular foi determinado a intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, EMENDAR à inicial e apresentar comprovante de endereço em seu nome que comprove a sua residência, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (id. 162598238).

No id. 162598240
,
a parte autora juntou petição
afirmando que não possui comprovante de endereço em nome próprio,
alegando ser válida a declaração de residência carreada aos autos (id. 162598231).

No entanto, o MM. Juiz proferiu a r. sentença indeferindo a petição inicial, nos moldes do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil, e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, ambos do CPC.

C
ompulsando os autos, constata-se que, no id. 162598231, a autora anexou aos autos a declaração de residência, informando que não possui comprovante em seu nome.

Dessa forma, cumpre mencionar que a
“
determinação para apresentação de comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em indeferimento da petição inicial”,
esse é o entendimento dessa Turma Recursal, diante do voto da eminente Relatora Valdeci Moraes Siqueira,
in verbis
:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.

A determinação para apresentação de comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.]

Portanto, diante do excessivo formalismo em indeferir a petição inicial, entendo ser desnecessário a extinção do feito, uma vez que a recorrente declarou nos autos residir no endereço informado na exordial, sob pena de responsabilização legal.

No caso, o presente feito não comporta o julgamento imediato da causa, visto que não houve a realização da audiência de conciliação e nem apresentação de contestação, sendo devido o seu prosseguimento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
,
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023